Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-03.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADO COM ATRASO. RECEBIMENTO DE INÚMERAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA. CONSUMIDOR QUE INFORMOU O OCORRIDO PELO TELEFONE E SE DIRIGIU A UMA AGÊNCIA E COMPROVOU O PAGAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. VALOR ARBITRADO IRRISÓRIO FRENTE AOS PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. O

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADO COM ATRASO. RECEBIMENTO DE INÚMERAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA. CONSUMIDOR QUE INFORMOU O OCORRIDO PELO TELEFONE E SE DIRIGIU A UMA AGÊNCIA E COMPROVOU O PAGAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. VALOR ARBITRADO IRRISÓRIO FRENTE AOS PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. O montante da indenização deve representar um conforto para a vítima, sem redundar num injustificado enriquecimento. Deve também pesar no bolso do ofensor, ponderado o grau de sua culpa, inclusive com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações análogas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002292-03.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANTONIO
COLETA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-03.2019.8.26.0348 -Voto no 25.111
2
Apelação n.o 1002292-03.2019.8.26.0348
Comarca:
Mauá
Apelante:
Antonio Coleta da Silva
Apelado:
Eletropaulo Metropolitana
Juiz sentenciante: Glauco Costa Leite
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DÉBITO
DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUITADO
COM
ATRASO.
RECEBIMENTO
DE
INÚMERAS
LIGAÇÕES DE
COBRANÇA.
CONSUMIDOR QUE
INFORMOU O OCORRIDO PELO TELEFONE E SE
DIRIGIU A UMA AGÊNCIA E COMPROVOU O
PAGAMENTO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS.
VALOR ARBITRADO IRRISÓRIO FRENTE AOS
PROPÓSITOS DA REPARAÇÃO. O montante da
indenização deve representar um conforto
para
a
vítima,
sem
redundar
num
injustificado enriquecimento. Deve também
pesar no bolso do ofensor, ponderado o
grau de sua culpa, inclusive com o
objetivo de prevenir a ocorrência de
infrações análogas. Recurso provido.
VOTO N.o 25.111
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 92/94 que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-03.2019.8.26.0348 -Voto no 25.111
3
em parte a pretensão inicial para o fim de condenar a ré a
pagar ao autor indenização por danos morais no valor de
R$1.500,00, com correção monetária e juros de mora de 1%,
ambos da data do arbitramento. Em razão da sucumbência,
arcará a ré com o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Apela o autor, sustentando que o quantum
indenizatório é irrisório frente ao abalo moral sofrido com
as insistentes ligações telefônicas de cobrança de dívida que
já havia quitado, não se adequando aos propósitos da
reparação, inclusive inobservou sua finalidade punitiva.
Recurso
interposto
em
9.9.2019,
tempestivo pela publicação da r. sentença em 16.8.2019,
dispensado de preparo e respondido.
É o relatório.
Narra o autor que pagou com atraso
algumas contas de consumo de energia elétrica, contudo,
depois do adimplemento passou a receber várias ligações
telefônicas de prepostos da ré cobrando-o por débito já
quitado, tendo, inclusive, em uma oportunidade se dirigido a
uma das agências de atendimento ao público para apresentar o
boleto com registro de pagamento, ainda assim os citados
telefonemas não cessaram, razão por que ajuizou esta demanda
declaratória c.c. indenização por danos morais. À causa deu o
valor de R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-03.2019.8.26.0348 -Voto no 25.111
4
Pois bem. À esta Superior Instância foi
devolvida a questão exclusiva do valor da indenização
arbitrado pelo abalo moral sofrido pelo autor.
Infere-se
do
processado
que
ficou
evidenciado que os transtornos pelos quais o autor passou
para tentar solucionar o impasse criado por culpa da ré
decorrentes das inúmeras ligações telefônicas de cobrança por
dívida quitada ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano.
Por certo, a atitude da prestadora de
serviços-requerida ultrapassou em muito o mero aborrecimento,
extrapolando até mesmo o tolerável, considerando o número
excessivo de ligações que o consumidor foi obrigado a receber
em decorrência de mera desorganização da empresa e de seus
funcionários que mesmo alertados pelo demandante mantiveram a
atitude de importuná-lo por vários dias.
Quanto ao valor da indenização, não fixa
a lei parâmetros para o julgador. Estabelece o art. 944 do CC
que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
“Na fixação da indenização por danos
morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio
econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” (STJ 4.a
T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.o 214.381-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-03.2019.8.26.0348 -Voto no 25.111
5
MG, DJU de 29.11.1999)
“Ponto mais tormentoso é delimitar o
alcance da reparação a cada um desses títulos. O valor da
indenização deve ser razoavelmente expressivo - ensina o
Desembargador JOSÉ OSÓRIO DE AZEVEDO JÚNIOR -. Assim, não
deve ser simbólico, como já aconteceu em outros tempos,
porque deve pesar sobre o bolso do ofensor como um fator de
desestímulo a fim de que não reincida na ofensa, ao mesmo
tempo em que deve, igualmente, haver comedimento, a fim de
que o nobre instituto não seja desvirtuado em mera fonte de
enriquecimento.” (O Dano Moral e sua Avaliação, Revista do
Advogado n.o 49, 12/96, pág. 10)
Desse modo, há que se considerar que o
montante da indenização deve representar um conforto para a
vítima, sem redundar num injustificado enriquecimento. Deve
também pesar no bolso do ofensor, neste caso concessionária
de energia elétrica, ponderado o grau de sua culpa, inclusive
com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações
análogas. Levando-se em consideração tais fatores, entendo
que o valor da condenação deve ser majorado para R$ 9.000,00
(nove mil reais), o que se mostra mais adequado para a
reparação pelos danos morais sofridos pelo autor.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para condenar a ré a pagar ao autor a indenização por danos
morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção
monetária pelos índices da tabela prática do TJSP desta
fixação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Pelo trabalho adicional em fase recursal, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-03.2019.8.26.0348 -Voto no 25.111
6
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
GILBERTO LEME
Relator